Tribunal: TJBA
Processo: 8011172-74.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011172-74.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s): LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: ALINE NALU NERIS SANTOS

Advogado(s):JARBAS WALLISON NUNES MOTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE PARCELAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por CREFISA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a redução provisória de 75% das parcelas de empréstimos da consumidora, com recálculo no prazo de 10 dias e fixação de multa por descumprimento, a fim de preservar o mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em contexto de superendividamento; (ii) estabelecer se é possível a limitação judicial de parcelas de empréstimos, inclusive com débito em conta corrente, para preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado (Súmula 297 do STJ), caracterizando relação de consumo.

4. Aplica-se a disciplina do superendividamento prevista na Lei nº 14.181/2021, que assegura práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial do consumidor.

5. No caso concreto, a análise dos elementos contidos na petição inicial indica que a parte autora se encontra em situação de superendividamento, possuindo débitos com diversas instituições financeiras, restando-lhe um saldo negativo em seus rendimentos, após os descontos dos empréstimos contraídos, conforme planilha juntada ao ID 535864661 dos autos de origem.

6. Configura-se o perigo de dano na possibilidade de comprometimento da subsistência da consumidora, em razão da natureza alimentar de sua renda.

7. Afirma-se que o princípio da autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) não são absolutos, devendo ceder à dignidade da pessoa humana, à boa-fé objetiva e à função social dos contratos.

8. Admite-se, em sede de cognição sumária, a limitação de descontos e parcelas, inclusive fora do estrito regime de consignação em folha, para assegurar o mínimo existencial.

9. Considera-se adequada a manutenção da tutela provisória até ulterior deliberação, por ser reversível e menos gravosa à instituição financeira.

10. Reputa-se legítima e proporcional a multa fixada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada ato de descumprimento para assegurar o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III e art. 192; CDC, arts. 3º, §2º, 6º, VIII, 54-A e seguintes; CPC, arts. 300, 537, §1º e 931.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no REsp nº 1.790.164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2022; TJBA, AI nº 8033356-97.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8011172-74.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante
CREFISA S. A. CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como agravada
ALINE NALU NERIS SANTOS
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239